Tribunal: STF
Processo: RE 1510058
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA OFENSA AO CAPUT DO 
ART. 127 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Amapá, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Câmara Única do Tribunal de Justiça do Amapá, que, em sessão virtual de 6.10.2023 a 16.10.2023, 
negou provimento ao Agravo em Execução Penal n. 0006839-80.2023.8.03.0000/AP, nestes termos:



    “LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME BENEFÍCIO CONCEDIDO SEM A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA DECISÃO. REGRESSÃO. INADEQUAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE LEGAL A QUE O CONDENADO NÃO DEU CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1) À luz do disposto nos arts. 67, 68 e 112, § 2º, da Lei de Execução Penal, a decisão que concede ao apenado a progressão de regime deve ser precedida de manifestação do Ministério Público acerca do pedido, sob pena de nulidade; 



    2) O Magistrado, com ponderação, deliberou pela adoção da decisão que melhor atende aos imperativos da justiça e do bem-estar social. Nessa linha, o decisum encontra alicerce em um princípio de magnitude inquestionável, ou seja, a dignidade da pessoa humana; 



    3) Na espécie, deve ser sopesada a circunstância de que a insurgência manifestada pelo Ministério Público no recurso refere-se tão-somente à falta de prévia oitiva do órgão ministerial e o apenado não pode ser punido pela inobservância de formalidade legal a que não deu causa, mormente porque os dispositivos violados se tratam de normas de natureza procedimental; 



    4) Agravo não provido” (e-doc. 8).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Amapá alega ter o Tribunal de Justiça estadual contrariado o caput do art. 127 da Constituição da República (e-doc. 15). 



    Sustenta que “o Tribunal de origem não reconheceu a nulidade suscitada, afirmando que a ausência de prévia manifestação do representante do Ministério Público, acerca da progressão antecipada de regime concedida pelo juízo de primeiro grau ao reeducando Waldinei Saraiva Sousa tem natureza procedimental, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana” (fl. 6, e-doc. 15).



    Argumenta que, “assim procedendo, o acórdão recorrido contrariou o artigo 127, caput, da Constituição da República, o qual preceitua que o Ministério Público é essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica e dos interesses individuais indisponíveis, funcionando, no âmbito da execução da pena, como órgão fiscalizatório” (fl. 7, e-doc. 15).



    Assinala que, “com o propósito de efetivar o poder-dever de fiscalização dos atos praticados no processo de execução penal, o artigo 112, § 2º, da Lei de Execuções Penais, determina expressamente a obrigatoriedade da manifestação prévia do Ministério Público para a concessão de progressão de regime” (fls. 7-8, e-doc. 15).



     Defende que “a decisão proferida sem prévia manifestação ministerial configura vício insanável, que prejudica severamente o regular andamento processual-executório” (fl. 8, e-doc. 15).



    Afirma que “não se olvida que a decisão do juízo de primeiro grau tenha sido fundamentada na Súmula Vinculante 56/STF, porém referida súmula não é capaz de excepcionar a norma constitucional acima referida, dispensando a necessidade de prévia manifestação do Órgão Ministerial nos processos de execução da pena, de modo que há nulidade absoluta” (fl. 8, e-doc. 15).



    Pede “o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO pelo e. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, para que seja decretada a nulidade da decisão que concedeu a progressão antecipada do regime ao reeducando WALDINEI SARAIVA SOUSA, determinando-se ao Juízo da Execução Penal que, antes de reapreciar a questão, oportunize a manifestação do Ministério Público” (fl. 9, e-doc. 15).



    A Defensoria Pública do Amapá apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 17). 



    3. Em 12.1.2024, o recurso extraordinário é admitido pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Amapá (e-doc. 23). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Pretende-se, neste recurso extraordinário, seja decretada a nulidade da decisão pela qual concedida a progressão do regime fechado ao semiaberto ao reeducando Waldinei Saraiva Sousa e dada oportunidade ao Ministério Público estadual para manifestar-se sobre a progressão de regime antes de o juízo da Execução Penal reapreciar a matéria.



    6. A alegação de ofensa ao caput do art. 127 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração para comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV, LV E LVII DO ART. 5º E AO ART. 127 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.463.505-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.12.2023).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Alegadas ofensas constitucionais não ventiladas nos acórdãos locais. Impossibilidade de análise, dada a falta de prequestionamento. Agravo regimental não provido.



    1. As normas elencadas como violadas, no recurso extraordinário, não foram debatidas nos acórdãos recorridos, de modo que não houve o necessário prequestionamento, o que impede a análise das alegadas violações.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.380.125-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 334, § 1º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, LIV e LV, E 127 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 



    2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020.



    3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.301.165-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, 15.3.2021).



    7. Na sessão virtual de 6.10.2023 a 16.10.2023, ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Câmara Única do Tribunal de Justiça do Amapá, por unanimidade, assentou a legalidade da decisão do juízo da Vara de Execuções Penais de Macapá/AP, que concedeu a progressão ao regime semiaberto ao reeducando Waldinei Saraiva Sousa, nestes termos:



    “Conforme relatado, nos autos da ação de execução penal 
nº 5000382-75.2022.8.03.0001 (...), o Juízo da Vara de Execuções Penais, considerando a superlotação constatada nas celas, concedeu, antecipadamente, a progressão de regime a WALDINEI SARAIVA SOUSA, transferindo-o para o SEMIABERTO, nos termos do art. 66, III, ‘b’, c/c art. 112 da Lei nº 7.210/84, contudo, o fez sem a prévia oitiva do Ministério Público. (...)



    [M]erece realce o fato de que os dispositivos infringidos revestem-se de natureza procedimental. É indubitável que o procedimento apropriado não foi observado. No entanto, o Magistrado, com ponderação, deliberou pela adoção da decisão que melhor atende aos imperativos da justiça e do bem-estar social. Nessa linha, tal decisão encontra seu alicerce em um princípio de magnitude inquestionável, a saber, a dignidade da pessoa humana. (...)



    Deve ser sopesado, na espécie, a circunstância de que a insurgência do Parquet refere-se tão-somente à falta de prévia ciência do órgão ministerial, não podendo o apenado ser punido pela inobservância de formalidade legal a que não deu causa, até mesmo porque cumpriu o requisito objetivo da progressão do regime semiaberto em 05/07/2023. (...)



    Nesta toada, o debate que envolveu a aprovação do enunciado da Súmula Vinculante 56 – STF , versou sobre medidas a serem adotadas para amenizar os prejuízos do déficit de vagas nas prisões do país, autorizando juízes e juízas a realizar uma análise particular da situação concreta para sanar tais violações. Justamente porque é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico.



    Faz-se mister tecer breves considerações sobre as questões humanitárias aqui ventiladas, tais como a situação prisional no país, apontada pela Suprema Corte como um ‘estado de coisas inconstitucional’, com ‘violação massiva de direitos fundamentais’ da população prisional, por omissão do poder público. Sobretudo após a análise do referido Relatório de Inspeção nº 05/2023, realizado no processo nº 5000200-55.2023. 8.03.0001 (SEEU), cuja realização teve a colaboração da Defensoria Pública e do Ministério Público do Estado do Amapá.



    Oportunamente, frisa-se que as autoridades públicas, mas principalmente o Judiciário, DEVEM AVERIGUAR tais violações e DECIDIR pela salvaguarda dos direitos fundamentais, sobretudo das pessoas privadas de liberdade, já que estão sob a guarda do Estado. Isso se torna ainda mais relevante diante das penitenciárias superlotadas e das condições degradantes, pois os presos acabam retornando ao convívio social da mesma forma como ingressaram no sistema, ou, em alguns casos, até em condições piores” (fls. 4-7, e-doc. 6).



    Em 29.7.2024, no julgamento do Recurso Especial n. 2.122.972/AP, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público estadual, fundamentando:



    “[A compreensão do Tribunal de Justiça do Amapá] encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois, na espécie, o Juízo de Primeiro grau afirma que o apenado preencheu o requisito subjetivo, sendo certo também que o Tribunal a quo afirma que o requisito objetivo da progressão ao regime semiaberto foi cumprido em 5/7/2023. Destarte, nesse contexto, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, incabível manter o reeducando em regime mais gravoso por mera alegação de vício formal ao qual não deu causa. (...)



    Ademais, conforme consignado no acórdão impugnado, a decisão que determinou a progressão de regime ao ora recorrido encontra amparo no Relatório de Inspeção n. 05/2023, realizado no Processo 
n. 5000200-55.2023.8.03.0001 (SEEU), cuja realização teve a colaboração da Defensoria Pública e do Ministério Público do Estado do Amapá. Nesse contexto, para divergir do fundamento segundo o qual o Parquet do Estado do Amapá participou do aludido relatório de inspeção – que indicou a necessidade de progressão de regime para o cumprimento da Súmula 56/STF – seria necessário o revolvimento aprofundado de provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte Superior de Justiça.



    Ante o exposto, conheço do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, nego-lhe provimento” (fls. 4-7, e-doc. 38).



    Essa decisão transitou em julgado em 22.8.2024 (e-doc. 47).



    8. A matéria tratada no recurso extraordinário, referente à progressão de regime de cumprimento de pena na Execução Penal 
n. 5000382-75.2022.8.03.0001 da Vara de Execuções Penais de Macapá/AP, nos termos deduzidos pelo recorrente, restringe-se à legislação infraconstitucional (Lei n. 7.210/1984). A alegada ofensa ao caput do 
art. 127 da Constituição, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso.



    9. Ademais, mesmo que superados esses óbices, o que não se mostra processualmente possível, incidiria no caso a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige demonstração de prejuízo à parte que suscita o vício, independente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela a nulidade absoluta (arts. 563 e 566 do Código de Processo Penal; HC n. 81.510, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12.4.2002; e HC n. 74.671, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 11.4.1997) ou a relativa (HC n. 88.755, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 15.12.2006; HC n. 74.356, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJ 25.4.1997; HC n. 73.099, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 17.5.1996).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO (ART. 312 C/C O ART. 327, § 2º, DO CP). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA O OFERECIMENTO DE RESPOSTA (ART. 514 DO CPP). AUSÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. A notificação prévia estabelecida no artigo 514 do Código de Processo Penal, quando ausente, constitui vício que gera nulidade relativa, devendo ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão. 2. A nulidade, ainda que absoluta, não prescinde da demonstração do efetivo prejuízo dela decorrente. Precedentes: HC 110.361, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.08.12; HC 109.577, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 13.02.14; HC 111.711, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 05.12.12. 3. In casu, a defesa não arguiu a existência de eventual nulidade nas instâncias precedentes, bem como não trouxe aos autos qualquer comprovação de efetivo prejuízo decorrente da ausência da notificação prévia, tendo limitado-se à alegação genérica de que, ‘in casu, o prejuízo imposto é mais que evidente, eis que com base em um procedimento totalmente maculado, a ora paciente foi condenada e está em vias de ter seu direito de locomoção retirado, e se lhe fosse conferido o direito de ofertar a defesa prévia, talvez conseguiria evitar o constrangimento de ver-se processada criminalmente’. 4. Ordem denegada” (HC n. 120.582, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 27.3.2014).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. OBRIGATORIEDADE DE DEFESA PRÉVIA. ART. 514 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR O EFETIVO PREJUÍZO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A partir do julgamento do HC 85.779/RJ, passou-se a entender, nesta Corte, que é indispensável a defesa prévia nas hipóteses do art. 514 do Código de Processo Penal, mesmo quando a denúncia é lastreada em inquérito policial (Informativo 457/STF). II – O entendimento deste Tribunal, de resto, é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, ‘a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas’ (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). III – Esta Corte decidiu, por diversas vezes, que a defesa preliminar de que trata o art. 514 do Código de Processo Penal tem como objetivo evitar a propositura de ações penais temerárias contra funcionários públicos e, por isso, a sua falta constitui apenas nulidade relativa. IV – No caso dos autos, trata-se de um processo findo, em que já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, não sendo possível perceber o que o réu poderia ter alegado na defesa prévia que já não o tivesse feito no curso da ação penal. V – Recurso ordinário a que se nega provimento” (HC 
n. 120.569, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 26.3.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 514 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha fixado o entendimento de que a existência de inquérito policial não é causa para a dispensa da defesa referida no art. 514 do Código de Processo Penal, a Corte tem reiterados julgados reafirmando a necessidade de demonstração do prejuízo suportado pelo acusado para o acolhimento da alegação de nulidade da ação penal. Precedentes. 3. No caso, o recorrente, policial civil condenado pelo delito de concussão, afirma que a supressão da fase do art. 514 do Código de Processo Penal inviabilizou a demonstração de que ele não estaria no local dos fatos delitivos. 4. A simples alegação de que a defesa poderia ter suscitado, já nesta primeira oportunidade, questão de fato relativa à dinâmica do delito, por si só, não satisfaz o requisito legal (art. 563 do CPP) para o reconhecimento da nulidade invocada. Seja porque questões de fato podem ser submetidas ao Juízo e demonstradas durante a instrução criminal, seja porque, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “a superveniência de sentença condenatória, que denota a viabilidade da ação penal, prejudica a preliminar de nulidade processual por falta de defesa prévia à denúncia” (HC 89.517/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 121.094-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira turma, DJe de 15.9.2014).



    Na espécie vertente, entretanto, o recorrente não demonstrou algum prejuízo pela preterição da formalidade, limitando-se a anotar a inobservância do procedimento previsto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984.



    10. Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça do Amapá, sob o fundamento de que a falta de oitiva do Ministério Público, previamente à decisão judicial pela qual concedida a progressão do regime fechado ao semiaberto ao reeducando Waldinei Saraiva Sousa, causaria eventual nulidade da decisão, seria indispensável reexaminar o conjunto 
fático-probatório constante dos autos, para verificar a existência de prejuízo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Serviço notarial e registral. Responsabilidade civil objetiva. Dano material configurado. Falha no serviço notarial. Dano moral caracterizado pela quebra da legítima expectativa de aquisição dos imóveis. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Alegação de nulidade por ausência de intimação do Ministério Público Federal. Prejuízo não demonstrado. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, para o reconhecimento de nulidade por ausência de intimação do Ministério Público Federal, é necessária a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte.



    3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” 
(RE n. 1.407.174-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16.11.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, E XLVI, DA LEI MAIOR. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. RE 641.320/RS. TEMA Nº 423. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.342.581-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO DA AÇÃO ANTE A INÉRCIA DO TITULAR DA AÇÃO, SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULITTÈ SANS GRIEF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e de legislação infraconstitucional. (...)” (ARE n. 1.292.926-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 2.2.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário 
(art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora